Tribunal: TJMT
Processo: 1015016-23.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015016-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), RUBENS ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 326.357.701-82 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por RUBENS ARAÚJO DE CARVALHO contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão de Contrato c/c Danos Materiais e Morais ajuizada em face de BANCO BMG S.A. A decisão agravada determinou o recolhimento das custas processuais sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência. O agravante alegou renda líquida inferior a dois salários mínimos, múltiplos descontos em folha e despesas familiares, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da assistência judiciária gratuita exige a demonstração de insuficiência de recursos que impossibilite o pagamento das custas sem comprometer o sustento próprio ou familiar, conforme previsto no art. 98 do CPC e no art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

4.

A documentação apresentada pelo agravante (folhas de pagamento, comprovantes de despesas fixas, pensão alimentícia, receitas médicas e contas domésticas) demonstra que sua renda líquida mensal é de R$ 2.263,21, revelando situação financeira que inviabiliza o pagamento das despesas processuais.

5.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do agravante, somada aos documentos apresentados, não foi ilidida, sendo indevido o indeferimento do benefício diante da efetiva demonstração de dificuldade financeira.

6.

A jurisprudência do TJ-MT reconhece que a demonstração de hipossuficiência não exige prova de miserabilidade absoluta, mas sim a evidência de que o pagamento das despesas judiciais comprometeria a subsistência do requerente.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RUBENS ARAUJO DE CARVALHO
contra a decisão de ID. 189996486, proferida nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão de Contrato c/c Danos Materiais e Morais n° 1020693-08.2025.8.11.0041, ajuizada em face de
BANCO BMG SA.

A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo Agravante, determinando o recolhimento das custas judiciais, sob o fundamento de que não foi demonstrada a hipossuficiência alegada.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que sua renda liquida é abaixo de 2 (dois) salários mínimos.

Afirma que possui outro processo e este obteve deferimento da gratuidade – Processo nº 1020699-15.2025.8.11.0041 da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT.

Aduz que possui 16 descontos de empréstimos consignados, desconto previdenciário e imposto de renda; bem como gastos mensais com o pagamento de luz, água, supermercado, cartão de crédito e demais.

Alega que o valor aproximado que resta ao Agravante para arcar com as despesas de sua família é em torno de R$ 2.263,21 (dois mil e duzentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos), sendo que este valor é fonte de pagamento de todas as demais despesas de sua família.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo a justiça gratuita ao Agravante.

Decisão deferindo o efeito suspensivo em ID. 285967865.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante interpôs agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que não possui condições de realizar o pagamento das custas processuais sem prejudicar seu sustento e o de sua família.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O conjunto probatório acostado ao presente recurso e ao feito de origem demonstra que o Agravante pode ser considerado pessoa hipossuficiente, fazendo jus ao benefício pretendido.

Observa-se que, para comprovar sua condição de hipossuficiência, o Agravante acostou aos autos cópias de suas despesas mensais, tais como contas de internet (ID. 285684873), pagamento de pensão (ID. 285684874), receitas médicas (ID. 285684879), bem como sua folha de pagamento referente aos meses de março e abril de 2025 (ID. 285684878)

Conforme demonstrado em ID. 285684878, o Recorrente recebe o montante mensal bruto de R$ 4.158,66 (quatro mil cento e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos), sendo que, após os descontos referentes a cartão de crédito e empréstimos consignados, a remuneração líquida é de R$ 2.263,21 (dois mil duzentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos).

Ademais, verifica-se que o Agravante efetua o pagamento do montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais a título de pensão alimentícia, o que corrobora com sua alegação de hipossuficiência.

Nesse contexto, observando a presunção de veracidade formulada pelo Agravante, aliado aos documentos que instruem o presente recurso, entendo que não há motivos para indeferir o benefício pretendido, pois do contrário, o pagamento das custas processuais poderá prejudicar a subsistência do Recorrente e de sua família.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO PARCIAL PELO JUÍZO A QUO - COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DA BENESSE NA INTEGRALIDADE – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. É imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10224162520248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV DA CF/88 – JULGAMENTO COM FULCRO NO ARTIGO 932 DO CPC – FIRME POSICIONAMENTO DESTE TRIBUNAL DE DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MISERABILIDADE, MAS APENAS DE EXISTÊNCIA DE DIFICULDADE FINANCEIRA QUE IMPOSSIBILITE O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTE DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em havendo nos autos comprovação do estado de hipossuficiência financeira do Autor/Agravante é imperioso o deferimento do benefício da justiça gratuita, com base no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal/88. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023363-50.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023).

Portanto, conclui-se que o Agravante faz jus à assistência judiciária gratuita, sendo o caso de modificar a decisão agravada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou provimento
para reformar a decisão agravada, deferindo a justiça gratuita reivindicada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025